Tribunal: TJDFT
Processo: 0726183-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726183-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO LOSSIO PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIA CHRISTINA GUIMARAES LOSSIO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E S P A C H O G. L. P. assistido por L.C.L.P. interpôs o presente agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos de Mandado de Segurança impetrado contra CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA LTDA – ME (ID 38041441 - p. 27). Pela decisão de ID 38145707, a liminar foi indeferida e, em razão da urgência e da alegada instabilidade no sistema, deferido o pedido de prorrogação do prazo de recolhimento do preparo relativo ao que lhe faltava: cinco dias. Apesar de intimado, o agravante não recolheu o preparo (ID 38538486). Assim, intime-se para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora